Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-58.2023.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO PARA REDUÇÃO DA TURMA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. aluno portador de autismo. concessão de monitor exclusivo. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido para a redução da turma, em que se encontra inserido o infante, se trata de inovação recursal, o que não pode ser conhecido nesta fase.

2. A controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos para a disponibilização pelo Distrito Federal de monitor exclusivo para atendimento do autor – portador de transtorno do espectro autista – durante todo o período escolar.

3. O objetivo da inclusão é proporcionar igualdade de oportunidades educacionais e sociais para todos os alunos, independentemente de suas necessidades ou habilidades.

4. Quanto ao direito à educação das pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA, a Lei 12.764/2012, dispõe expressamente em seu art. 3o, parágrafo único, que “em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a acompanhante especializado”. 4.1. A necessidade do aluno deverá ser devidamente demonstrada, a fim de que justifique a presença de monitor especializado. 4.2. Não se trata de direito subjetivo de cada um dos alunos portadores de TEA a postularem a concessão de monitor ou acompanhante exclusivo ou individualizado. A lei de regência prevê a possibilidade de “acompanhante especializado” e não individualizado. 4.3. A turma na qual está inserido o aluno portador de TEA, a depender das singularidades decorrentes de sua deficiência, devidamente comprovadas, terá direito a um monitor especializado, além dos profissionais usuais, o qual trabalhará também o restante da turma com vistas a promover a inclusão do aluno especial naquela unidade social.

5. No caso, comprovado apenas que o TEA impõe ao menor uma seletividade alimentar, sem comprometimento às habilidades motoras ou intelectuais, o que não é suficiente para concessão de monitor especializado para a turma na qual está matriculado.

6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.